Tribunal: TJDFT
Processo: 0738277-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. INDISPONIBILIDADE DE BENS VIA CNIB. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTADA DO ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTIVOS TÍPICOS. INADEQUAÇÃO E AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o uso da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, ao fundamento de que a medida é excepcional e subsidiária, cabível apenas para dar eficácia a ordens específicas de indisponibilidade, e não como ferramenta genérica de pesquisa patrimonial. A decisão também manteve suspenso o processo, diante da ausência de demonstração robusta do esgotamento de meios típicos e de indícios concretos de dilapidação patrimonial. O agravante sustentou que realizou, sem êxito, diligências por meio do SISBAJUD, RENAJUD e pesquisa de imóveis, pleiteando, em tutela recursal, a concessão imediata da indisponibilidade de bens via CNIB, com fundamento nos arts. 139, IV, e 782, § 3o, do CPC. A tutela recursal foi indeferida monocraticamente. O agravado não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais e jurisprudenciais que autorizam o uso da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) como medida executiva atípica em processo de execução de título extrajudicial, notadamente quanto à comprovação do esgotamento dos meios típicos e à demonstração de adequação, necessidade e proporcionalidade da providência requerida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A adoção de medidas executivas atípicas, com base no art. 139, IV, do CPC, exige demonstração documentada da frustração dos meios típicos de localização de bens, bem como fundamentação concreta quanto à adequação, utilidade e proporcionalidade da providência pretendida.

4. A CNIB é repositório e difusor de ordens de indisponibilidade previamente fundamentadas, não constituindo ferramenta genérica de varredura patrimonial, sendo seu uso restrito a situações excepcionais e subsidiárias.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (v.g., REsp 2.141.068/PR) admite a utilização da CNIB apenas quando exauridas as diligências ordinárias, desde que haja motivação específica e concreta, o que não se verificou no caso.

6. Alegações genéricas de diligências frustradas, desacompanhadas de prova robusta e atualizada, não suprem o dever processual de comprovação nem autorizam a transferência ao Judiciário da incumbência de localizar bens do devedor, sob pena de violação ao princípio da cooperação.

7. Não restaram comprovadas a existência de risco concreto de dilapidação patrimonial nem a presença de periculum in mora qualificado, sendo o risco invocado pelo agravante abstrato e inerente à própria execução.

8. À luz do princípio da menor onerosidade (CPC, art. 805), a adoção de medida gravosa como a CNIB antes do contraditório e da demonstração efetiva de esgotamento de meios menos invasivos revela-se desproporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A adoção de medidas executivas atípicas exige a comprovação prévia da frustração dos meios típicos de localização de bens do devedor, bem como a demonstração de sua adequação, utilidade e proporcionalidade no caso concreto.

2. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) não se presta à pesquisa genérica de patrimônio, sendo repositório de ordens previamente fundamentadas de indisponibilidade.

3. O risco genérico de frustração da execução não autoriza, por si só, a adoção de medidas gravosas e excepcionais como a indisponibilidade ampla de bens via CNIB.

4. O exequente deve comprovar documentalmente as diligências realizadas e os resultados infrutíferos, não se podendo transferir ao Judiciário o dever de investigação patrimonial do devedor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV; 300; 805; 995, parágrafo único; CF/1988, art. 5o, X e XII; Lei Complementar no 105/2001, art. 1o, §4o; CTN, art. 185-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.141.068/PR; STJ, REsp 1.963.178/SP; STJ, REsp 1.969.105/MG; STF, ADI 5.941/DF, DJe 9/2/2023.